Tribunal: TJSP
Processo: 1022164-36.2022.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Interdição
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIVERSAS IRREGULARIDADES EM IMÓVEL ESTADUAL – RISCOS DE SEGURANÇA AOS SERVIDORES E AOS CIDADÃOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – DISCUSSÃO APENAS QUANTO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Apelo voluntário da FESP apenas para afastar sua condenação ao pagamento de verba honorária no valor de R$4.000,00, com fundamento na sua sucumbência mínima no feito, ou,

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIVERSAS IRREGULARIDADES EM IMÓVEL ESTADUAL – RISCOS DE SEGURANÇA AOS SERVIDORES E AOS CIDADÃOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – DISCUSSÃO APENAS QUANTO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Apelo voluntário da FESP apenas para afastar sua condenação ao pagamento de verba honorária no valor de R$4.000,00, com fundamento na sua sucumbência mínima no feito, ou, subsidiariamente, pleiteou uma condenação proporcional (art. 86 do CPC) – descabimento – a priori, não é caso de aplicação da regra geral prevista no art. 18 da LF no 7.347/85, pois o autor da ação civil pública é ente privado, conforme entendimento do Colendo STJ – caso concreto: prova de que as obrigações de fazer foram cumpridas apenas após o ajuizamento da demanda e deferimento da tutela provisória – sucumbência da Administração Estadual na maior parte da lide – inteligência do art. 86, parágrafo único do CPC – sentença mantida. Apelo da FESP desprovido.